Tribunal: TJDFT
Processo: 0006366-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO. ARMA DE FOGO. CAUSA DE AUMENTO AFASTADA. ARMA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. FALTA DE JUSTIFICATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tanto a apreensão da arma de fogo quanto a perícia (laudo de exame de eficiência) são dispensáveis para que se configure a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, no delito patrimonial de roubo, sendo suficiente que se comprove que houve a efetiva utilização do instrumento, durante a execução do delito. Nessa hipótese, cabe ao acusado provar que o objeto não possuía potencial lesivo. O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo nesse mesmo sentido, de forma a confirmar não ser fundamental que ocorra a apreensão e a perícia no referido objeto, se existir nos autos outros meios que evidenciem que houve o seu emprego, de modo que cabe à defesa demonstrar a inaptidão do objeto, na hipótese afirmada.
2. A apreensão da arma de fogo torna indispensável a confecção do respectivo laudo de exame pericial, cujo ônus de comprovar a eficiência do instrumento em efetuar disparos passa a ser do Ministério Público. Sem justificativa para a não realização do exame de eficiência, a causa de aumento de pena do artigo 157, §2o-A, inciso I, do CP deve ser afastada.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.